Tribunal: TJMT
Processo: 1009447-12.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1009447-12.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Receptação, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DE JACIARA/MT (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (SUSCITADO), CARLOS ANTONIO GOMES PINTO - CPF: 039.106.981-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS SANTOS FROTA - CPF: 377.153.131-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) Nº 1009447-12.2023.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA

EMENTA

CONFLITO DE JURISDIÇÕES – NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS (NIPO) DE CUIABÁ/MT E JUÍZO 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA/MT – APURAÇÃO DE CRIME ENVOLVENDO ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – DIVERGÊNCIA DE ATRIBUIÇÕES ENTRE PROMOTORES DE JUSTIÇA – ALTERCAÇÃO QUE DEVE SER DIRIMIDA
INTERNA CORPORIS
[ARTIGO 10, X, DA LEI N. 8.625/1993] –
CONFLITO NÃO CONHECIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A discordância entre Promotores de Justiça com relação ao oferecimento da denúncia de crimes envolvendo organizações criminosas se caracteriza como conflito de atribuições, o qual deve ser solucionado pelo Procurador-Geral de Justiça, nos termos do artigo 10, X, da Lei Orgânica do Ministério Público.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) Nº 1009447-12.2023.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS (NIPO) DA COMARCA DE CUIABÁ/MT.

SUSCITADO:

JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA/MT.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juiz do Núcleo de Inquéritos Policiais (NIPO) da Comarca da Capital, nos Autos n. 1002035-34.2022.8.11.0000, que apura o cometimento, em tese, dos crimes de receptação e organização criminosa, por Antônio Carlos Santos Frota e Carlos Antônio Gomes Pinto, entendendo ser competente para o seu processamento o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara/MT.

As informações requisitadas foram prestadas pelo juízo suscitado (doc. digital n. 167617294).

A Procuradoria de Justiça, em parecer exarado pelo Procurador de Justiça, Hélio Fredolino Faust, e pelo Promotor de Justiça designado, Wesley Sanchez Lacerda, opinou pelo não conhecimento do conflito de jurisdição por se tratar de “
atribuições entre promotores de justiça [...] com nota recomendatória de remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça para dirimir,
interna corporis
, conflito entre os órgãos ministeriais vinculados aos juízos em conflito”
(doc. digital n. 168894697).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) Nº 1009447-12.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que Antônio Carlos Santos Frota e Carlos Antônio Gomes Pinto foram presos em flagrante delito pela prática, em tese, dos crimes dos artigos 180, do Código Penal e 2º, da Lei n. 12.850/2013 (doc. digital n. 88729185).

Na audiência de custódia, realizada em 22 de junho de 2022, o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara/MT concedeu a liberdade provisória – com a fixação de medidas cautelares diversas a Antônio – e converteu a prisão de Carlos em preventiva (docs. digitais n. 88730414 e 88730147).

No relatório n. 2022.7.56387, o Delegado de Polícia de Jaciara/MT, Sérgio Luís Henrique de Almeida, concluiu, a princípio, pelo indiciamento dos investigados pela prática dos crimes de
furto qualificado
e
organização criminosa
(doc. digital n. 88730152).

Ato contínuo, a 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Jaciara/MT se manifestou pela incompetência do Juízo para apurar e processar os fatos, uma vez se tratar “
de organização criminosa de furto de carga, ficando evidente que os fatos em apuração [...] são de competência da Vara Especial do Crime Organizado da Capital”
(doc. digital n. 90223388).

Acolhendo o pedido ministerial, em 25 de novembro de 2022, o juízo singular declarou sua incompetência e remeteu os autos para a Comarca de Cuiabá/MT (doc. digital n. 104879622).

Após seu recebimento pela 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, mas por se tratar de processo ainda pendente de conclusão do inquérito policial, os autos foram remetidos ao Núcleo de Inquéritos Policiais (NIPO) e, em seguida, ao Ministério Público (doc. digital n. 106612572).

A Promotora de Justiça do GAECO, Daniela Berigo Buttner, verificando a pendência de diligências, requereu o envio do caderno processual para a autoridade policial, no intuito de se concluir as investigações (doc. digital n. 107682961).

Neste ínterim, houve questionamento por parte da defesa de Antônio acerca da viabilidade de remoção do seu equipamento de monitoramento eletrônico.

Em razão do elastério para prolação da decisão, o advogado do investigado impetrou
Habeas Corpus
neste Sodalício, sendo que atuei como Relator e, em julgamento ocorrido no dia 4 de abril de 2023, a ordem foi denegada, à unanimidade, pelos membros da 1ª Câmara Criminal (doc. digital n. 114737607).

O Promotor de Justiça do GAECO, João Batista de Oliveira, em manifestação exarada no dia 13 de abril de 2023, requereu ao juízo singular a ocorrência de conflito negativo de competência, entendendo que:

“[...] para que este presentante do Parquet estadual forme a sua opinio delicti com relação ao crime de organização criminosa é necessário que os autos reúnam elementos de prova indiciários da autoria e materialidade deste crime.

[...] os autos foram encaminhados para essa Vara Especializada em declínio de competência de forma prematura, de modo que não foi possível identificar, por ora, a conduta tipificada na Lei Federal nº 12.850/2013, podendo se tratar, inclusive, de eventual associação criminosa (CP, art. 288), ou concurso de pessoas (CP, art. 29).

Ante o exposto, o Ministério Público requer a Vossa Excelência que suscite o conflito negativo de competência e encaminhe os autos ao E. Tribunal de Justiça para apreciação”
(doc. digital n. 115128216).

O Juízo do NIPO, João Bosco Soares da Silva, acolhendo a manifestação do
parquet
suscitou o conflito negativo de competência, “
em decorrência da decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Jaciara/MT
” e remeteu os autos para este Tribunal de Justiça (doc. digital n. 115322288).

Realizei sua análise preliminar, notifiquei o juízo suscitado para prestar informações e, tendo em vista a atuação do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais (NIPO) quanto à análise do pedido de revogação do monitoramento eletrônico de um dos investigados, designei-o para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes manejadas neste interregno.

Nas informações prestadas, o Juízo da Comarca de Jaciara/MT noticiou que “
entende que o Inquérito Policial deve tramitar perante a Vara Especial do Crime Organizado da Capital, uma vez que presentes indícios suficientes e hábeis a demonstrar a existência do crime de organização criminosa por partes dos investigados, com ramificações fortes neste Estado, bem como diante da complexidade das diligências a serem realizadas pela Autoridade Policial, a fim de identificar os demais integrantes desta organização visando furtos de cargas
” (doc. digital n. 167617294).

Estes são os fatos.

A despeito da divergência para se averiguar qual juízo competente para conduzir os autos de inquérito policial, verifica-se pelos documentos juntados nos autos que os fatos
ainda estão sendo investigados
e
não há notícias de oferecimento de denúncia pelo Ministério Público
.

Assim, o caso posto à apreciação cuida-se de
Conflito de Atribuições
e não de Jurisdições, haja vista que os Promotores de Justiça divergem a respeito do foro competente para apuração dos delitos, notadamente porque um deles se relaciona com a prática do delito contido na Lei n. 12.850/2013.

Sobre o tema, leciona Renato Brasileiro de Lima:

“
[...] por conflito de atribuições entende-se a divergência estabelecida entre membros do Ministério Público acerca da responsabilidade ativa para a persecução penal, em razão da matéria ou das regras processuais que definem a distribuição das atribuições ministeriais, a partir do cometimento do fato supostamente definido como crime. O conflito de atribuições não se confunde com o conflito de competência. Cuidando-se de ato de natureza jurisdicional, o conflito será de competência; tratando-se de controvérsia entre órgãos do Ministério Público sobre ato que caiba a um deles praticar, ter-se-á um conflito de atribuições”
(Manual de Processo Penal. Ed. Juspodivm, 4ª Ed., p. 1109/1110).

De mais a mais, consoante já decidido anteriormente pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, na análise de Conflito Negativo de Competência, “
é competente para julgar os crimes praticados no território da comarca o juiz da vara criminal nos termos do art. 70 do Código de Processo Penal que traça a regra para o fórum em geral; e não o da Vara Especializada Contra Crimes Organizados, Ordem Tributária e Econômica, Administração Pública e Lavagem de Dinheiro da Capital, instituída por meio de Provimento do Tribunal de Justiça sem abrangência sobre qualquer outra jurisdição
”
[1]
.

Nesse diapasão, convém transcrever excerto do parecer exarado pela Procuradoria de Justiça,
verbis
:

“Sobre o tema [conflito de atribuições], a Corregedoria-Geral do MPMT já recomendou aos promotores de justiça com atribuições criminais, para evitar possíveis atuações dessa natureza, que somente declinem de suas atribuições em favor do GAECO quando houver lastro indiciário suficiente acerca do delito de organização criminosa. Caso contrário, restando evidenciado um panorama indiciário precário, visando uma melhor resolutividade da situação concreta, que procedam à extração de cópias com a respectiva remessa ao GAECO para as investigações atinentes à eventual organização criminosa, sem prejuízo da continuidade dos trabalhos na origem quanto ao crime conexo (principal), que motivou a instauração do caderno investigativo original (Recomendação nº 004/2020/CGMP)”

Destarte, enquanto
não deduzida em juízo a pretensão acusatória
, sob forma de denúncia, eventual divergência entre Promotores de Justiça, ainda que acolhidas suas manifestações por Juízes de Direito, tem-se o
conflito de atribuições
, que deve ser solucionado no âmbito
interna corporis
do Ministério Público, sem prejuízo do controle judicial
a posteriori
, quando do juízo de admissibilidade da imputação que se fizer.

Neste sentido, colho precedentes das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUÍZOS DA 1ª E 2ª VARAS CRIMINAIS DA COMARCA DE CÁCERES – PROMOTOR DE JUSTIÇA SE INSURGE CONTRA A REDISTRIBUIÇÃO DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE – DENÚNCIA AINDA NÃO OFERECIDA – RELAÇÃO PROCESSUAL INEXISTENTE – MERA CONTROVÉRSIA SOBRE ATRIBUIÇÕES – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 51 DA JURISPRUDÊNCIA UNIFORMIZADA DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTA CORTE DE JUSTIÇA – REMESSA DESTES AUTOS AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA – CONFLITO NÃO CONHECIDO. Só se pode cogitar de conflito de competência quando existente uma relação de natureza processual, isto é, quando já houver sido proposta a ação penal e as autoridades judiciárias estiverem exercendo funções decisórias. Se, em contrapartida, a denúncia ainda não foi oferecida porque os órgãos acusatórios se consideraram carecedores de atribuição para fazê-lo, e os juízos perante os quais oficiam não prolataram qualquer ato de cunho decisório, fica evidenciada a existência de um mero conflito de atribuições entre membros do Ministério Público, que deve ser dirimido interna corporis, nos termos do art. 10, inc. X, da Lei n. 8.625/1993. Incidência do Enunciado Orientativo n. 51 da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Conflito não conhecido”
(N.U 1016297-53.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/11/2021, Publicado no DJE 11/11/2021)

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CONTROVÉRSIA ENTRE O JUÍZO DA 3.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT E O JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA MESMA COMARCA – DIVERGÊNCIA ENTRE OS PROMOTORES DE JUSTIÇA [...] DENÚNCIA AINDA NÃO OFERECIDA – RELAÇÃO PROCESSUAL INEXISTENTE – MERA CONTROVÉRSIA SOBRE ATRIBUIÇÕES – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 51 DA JURISPRUDÊNCIA UNIFORMIZADA DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TJMT – REMESSA DOS AUTOS AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA – CONFLITO NÃO CONHECIDO. 1. Só se pode cogitar de Conflito de Competência quando existente uma relação de natureza processual, isto é, quando já houver sido proposta a ação penal e as autoridades judiciárias estiverem exercendo funções decisórias. 2. Se, em contrapartida, a denúncia ainda não foi oferecida porque os órgãos acusatórios se consideraram carecedores de atribuição para fazê-lo, e os Juízos perante os quais eles oficiam não proferiram qualquer ato de cunho decisório, fica evidenciada a existência de um mero conflito de atribuições entre membros do Ministério Público, que deve ser dirimido interna corporis, nos termos do art. 10, inc. X, da Lei nº. 8.625/1993. Incidência do Enunciado Orientativo n.º. 51 da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. 3. Conflito negativo não conhecido
” (N.U 0000714-41.2018.8.11.0003, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/10/2021, Publicado no DJE 20/10/2021)

Portanto, havendo impasse entre os Promotores de Justiça acerca do juízo competente para o processamento do feito, anterior ao oferecimento da denúncia, a solução incumbe ao chefe do Ministério Público Estadual que é competente para dirimir o conflito de atribuições.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
do conflito de jurisdição e determino a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, nos termos do artigo 10, X, da Lei Orgânica do Ministério Público.

É como voto.

[1]

N.U 0012285-28.2014.8.11.0042, Des. RUI RAMOS RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 05/02/2015, Publicado no DJE 12/02/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2023